Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-19.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500409-19.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS
ANDRADE MATHEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de
retratação, com amparo no art. 1030, II, do Código de Processo Civil, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO para, mantida a condenação de LUCAS
ANDRADE MATHEUS, qualificado nos autos, afastar a compensação entre as
circunstâncias agravante (reincidência específica) e atenuante (confissão
espontânea), majorando suas penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500409-19.2019.8.26.0556
-
VOTO No 42434
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500409-19.2019.8.26.0556
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LUCAS ANDRADE MATHEUS
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAQUARA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ADRIANA ALBERGUETI ALBANO)
Ratifico o Relatório que lancei nos autos nos seguintes termos:
“... Ao relatório da r. sentença acrescento LUCAS ANDRADE
MATHEUS foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Araraquara, nos autos de Processo Crime
no 1500409-19.8.26.0556, às penas de 05 anos de reclusão, em regime
fechado e, 500 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, c.c. art. 61, I e art. 65, I e III, ' d' ,
ambos do Código Penal (fls. 159/164).
A r. sentença transitou em julgado para LUCAS (fls. 184).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpôs Apelação, requerendo em suas Razões, o
aumento das penas básicas e o afastamento da compensação entre a
agravante e a atenuante (fls. 191/194).
O Apelado ofertou Contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso (fls. 199/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500409-19.2019.8.26.0556
-
Com a remessa dos autos à esta Instância, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo acolhimento da
pretensão recursal (fls. 209/213).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a esta forma de julgamento ...”
(fls. 216/217).
Em Sessão de julgamento permanente e virtual de 03.04.2020,
esta Terceira Câmara de Direito Criminal, por v.u., deu parcial provimento
à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO para, mantida a condenação de LUCAS ANDRADE
MATHEUS, afastar a compensação entre as circunstâncias agravante
(reincidência específica) e atenuante (confissão espontânea), majorando
suas penas para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos (fls. 215/222).
Inconformado, LUCAS, assistido pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, interpôs Recurso Especial,
visando, em síntese, que a compensação entre a reincidência e confissão
espontânea (fls. 236/243), tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO ofertado Contrarrazões (fls. 247/255).
A d. Presidência da Sessão de Direito Criminal proferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500409-19.2019.8.26.0556
-
decisão reconheceu que:
“... O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585), em sessão de
julgamento realizada aos 10 de abril de 2013, por unanimidade de
votos, deu-lhe provimento para determinar a compensação da
reincidência com a confissão espontânea na segunda fase da
dosimetria da pena. Ademais, a Terceira Seção do referido Sodalício,
por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11 de
outubro de 2017, firmou entendimento no sentido da 'possibilidade de
se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus
efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os
casos de multirreincidência'.
Assim, encaminhem-se os autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no artigo 638 do Código de Processo Penal e
artigo 1030, II, do Código de Processo Civil ...” (fls. 258/259).
Em cumprimento a essa r. decisão, foi determinado novo
julgamento da Apelação para reexame desse ponto específico.
É o relatório atualizado.

A questão posta se restringe à incidência dos art. 61, I, art. 65,
III, “d” e, art. 67, todos do Código Penal, no aspecto específico de ser ou
não a circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea,
preponderante sobre a circunstância agravante da reincidência.
Embora já tendo esta Colenda Câmara se pronunciado sobre o
tema reconhecendo expressamente que: “... nos termos do que dispõe o
art. 67, do Código Penal, no concurso de circunstâncias agravantes e
atenuantes, deve ser levada em conta à circunstância preponderante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500409-19.2019.8.26.0556
-
uma delas é justamente a reincidência que se sobrepõe à confissão
espontânea, inviabilizando a compensação ...”, justificando sim a “...
mitigação daquele incremento ...” que, de 1/3 foi reduzido para 1/6 (fls.
219/220), tal reconhecimento se efetivou aos 11.12.2018, quando de há
muito o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já havia se
pronunciado
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.341.370/MT
(10.04.2013), que apenas não foi acatado por questão de convencimento da
Turma Julgadora, isso porque, além de se tratar de reincidência
específica, é também ela real, o que justifica o maior rigor, devendo as
penas se manterem inalteradas, com determinação de retorno dos autos à
d. Presidência da Seção de Direito Criminal, para formalização do juízo de
prelibação do Recurso Especial interposto pelo Apelado.
Ante todo o exposto, em juízo de retratação, com amparo no
art. 1030, II, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO para, mantida a condenação de LUCAS
ANDRADE MATHEUS, qualificado nos autos, afastar a compensação
entre as circunstâncias agravante (reincidência específica) e atenuante
(confissão espontânea), majorando suas penas para 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos,
com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500409-19.2019.8.26.0556
-
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)